Tribunal: TJDFT
Processo: 0716563-44.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR OUTRO FUNDAMENTO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC.
1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil-CPC prevê que o juízo extinguirá o processo, sem resolução de mérito, quando o autor - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir - abandonar a causa por mais de 30 dias. Para que haja a referida extinção, deve-se observar o § 1o do referido artigo, o qual dispõe que: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias”.
2. Embora não se encontrem presentes os requisitos para que o processo seja extinto por abandono da causa, especialmente ante a falta de intimação pessoal da parte autora, impõe-se reconhecer que o processo não pode ficar indefinidamente paralisado, sem que a parte demandante promova a citação da parte contrária.
3. Deve ser mantida a extinção do processo, ainda que por fundamento diverso, qual seja, a ausência de pressuposto válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
4. A sentença não violou os princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e efetividade do processo ou agiu com excesso de rigor ao extinguir o feito. A conduta do autor deu causa à extinção do processo.
5. Negou-se provimento ao apelo.